Tribunal: TJDFT
Processo: 0748040-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de diligências em sistemas informatizados. Ausência de indícios de alteração patrimonial. Indeferimento. Inclusão em cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Medida supletiva. Possibilidade de realização pelo credor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de acesso ao sistema SERASAJUD em fase de cumprimento de sentença, ao fundamento de que o requerente é pessoa jurídica de porte relevante — Banco do Brasil — e, portanto, dispõe de convênios e mecanismos próprios para promover, diretamente, a inscrição de devedores em cadastros de inadimplentes, sendo desnecessária a via judicial.
2. O agravante sustenta violação ao art. 782, § 3o, do CPC, argumentando que a inclusão em cadastro de inadimplentes constitui meio legítimo e eficaz de coerção para a satisfação do crédito, não podendo o magistrado criar requisito não previsto em lei, como a comprovação de hipossuficiência do credor.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração de diligências em sistemas informatizados sem demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor; (ii) verificar se a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pelo credor.

III. Razões de decidir
4 - A atuação do Poder Judiciário na execução possui caráter subsidiário, incumbindo ao credor a adoção das diligências necessárias à localização de bens penhoráveis.
5 - A reiteração de pesquisas em sistemas informatizados exige observância dos princípios da razoabilidade e da cooperação, sendo indispensável a demonstração de alteração da situação financeira do devedor ou de potencial utilidade da medida.
6 - O mero decurso do tempo não justifica a repetição de diligências, sob pena de transferência indevida ao Judiciário do ônus processual que compete ao exequente.
7 - A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, constitui faculdade do magistrado, de natureza supletiva.
8 - A utilização do SERASAJUD somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de o credor promover diretamente a inscrição do devedor, o que não ocorreu no caso concreto.
9 - A inexistência de comprovação de impedimento à atuação direta da parte credora afasta a necessidade de intervenção judicial para a negativação do nome do executado.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1 - A reiteração de diligências em sistemas informatizados exige demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor ou indícios de efetividade da medida. 2 - O mero decurso do tempo não autoriza a renovação automática de pesquisas. 3 - A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes via SERASAJUD constitui faculdade do magistrado e possui caráter supletivo. 4 - Inexistindo impedimento à atuação direta do credor, é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário para a negativação.”
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.634.247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.02.2018, DJe 12.04.2018. TJDFT, Acórdão 2036635, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025, DJe 12/09/2025. TJDFT, Acórdão 2036572, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 22/08/2025, DJe 12/09/2025. TJDFT, Acórdão 2069013, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27/11/2025, DJe 02/12/2025. TJDFT, Acórdão 1789208, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/11/2023, DJe 04/12/2023.